Tribunal: TJMT
Processo: 1004186-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO DE ARAUJO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico n.o 1014458-06.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA., que declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a causa, declinando-a para o Juízo da Comarca de Goiânia/GO.
O agravante alega, em síntese, que o feito na origem se refere a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e reparação de danos morais, atinente a contrato de compra e venda de uma caminhonete Ford Ranger, que adquiriu junto à agravada com o objetivo de revendê-lo no Estado de Mato Grosso.
Narra que efetivou a venda do veículo ao Sr. Donato de Oliveira Santos, procedendo este com pagamento de taxas junto Detran/MT para realizar a transferência do bem. Aduz que, com o objetivo de contratar seguro, foi realizado vistoria na caminhonete pela empresa Dekra Garantido, que constatou que a identificação do chassi fora gravada fora do padrão usual da montadora, razão pela desfez a venda com o adquirente.
Relata que em sede de contestação a agravada arguiu a preliminar de incompetência do Juízo, sendo acolhida pela decisão agravada. Defende que a agravada é componente de grupo econômico com várias filiais, inclusive duas situadas nesta capital, “assim sendo, é perfeitamente cabível o processamento e julgamento da presente ação em Cuiabá”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o decisum e reconhecer a competência da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que a discussão cinge-se acerca de competência do Juízo para processamento da causa, já em trâmite desde ano de 2017 e, ante o declínio de competência e determinação de redistribuição da causa no Juízo da Comarca de Goiânia-GO, prudente suspender a consumação do comando judicial.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, DEFIRO a almejado efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário